Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-69.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO RECURSAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DO RECORRENTE À LIVRE DISPOSIÇÃO DO BEM EM LITÍGIO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO.

1. O intento deduzido em preliminar do agravo de instrumento sobre a decadência do direito da parte agravada não foi objeto de exame na decisão guerreada, motivo pelo qual não tem cabimento a discussão nesta via, sob pena de se incidir em supressão de instância.

2. A probabilidade do direito do agravante está atrelada à demonstração da legítima propriedade do bem. Nesse aspecto, constata-se a incerteza acerca do real possuidor do imóvel em discussão, haja vista estar pendente de controvérsia a validade do instrumento particular de cessão de direitos, documento no qual a parte ré, ora recorrente, lastreia o seu pedido.

3. Enquanto existir pendência a respeito da validade contrato de cessão de direitos do imóvel objeto da ação de anulação de negócio jurídico por fraude ajuizada pelos agravados, não há como ser assegurado ao agravante o direito à tutela jurisdicional vindicada.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.